Tribunal: TJDFT
Processo: 0006718-48.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006718-48.2017.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAL, PIRÂMIDE FINANCEIRA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. OPERAÇÃO PATRIK. KRIPTACOIN. 1. PRELIMINARES. INÉPCIA DE DENÚNCIA. NULIDADES NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. REJEITADAS. 2. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RELATÓRIOS E DEPOIMENTOS POLICIAIS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. QUEBRAS DE SIGILOS BANCÁRIOS E FISCAIS. TESTEMUNHAS. TESE DE DEFESA DE LICITUDE DO NEGÓCIO. MOEDA VIRTUAL. COMPROVADA ILICITUDE. NÃO ACOLHIDA. TESE DA ACUSAÇÃO DE DELITO AUTONOMO DE ESTELIONATO. "IOF INTERNACIONAL". FRAUDE PARA MANUTENÇÃO DA PIRÂMIDE FINANCEIRA. CONSUNÇÃO DA SENTENÇA MANTIDA. NÃO ACOLHIDA. TESE DE ACUSAÇÃO DE LAVAGEM DE CAPITAL PELA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE LUXO E CIRCULAÇÃO DE CAPITAL EM NOME DE TERCEIROS. ACOLHIDA. TESE DE NÃO CONFIGURAÇÃO DE CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO COM PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. SUFICIÊNCIA DA FINALIDADE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA A PRÁTICA DE TAIS CRIMES. NÃO ACOLHIDA. 4. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. ELEMENTAR DO TIPO. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUENCIAS DOS CRIMES. 1. A denúncia não se mostra inepta, pois formulada em obediência ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que descreveu os fatos típicos praticados, com todas as suas circunstâncias, e individualizou as condutas dos réus, com base nos elementos coletados na fase informativa, inclusive com a indicação da respectiva norma penal incriminadora. 2. Por expressa previsão legal (artigo 2o, inciso II, da Lei 9.613/98), basta que a peça acusatória que imputa delito de lavagem de capitais (artigo 1o da Lei 9.613/98) descreva fatos que configurem, em tese, os crimes antecedentes, não sendo sequer necessário o processamento conjunto dos delitos ou mesmo a prévia punição dos seus autores, os quais podem, inclusive, serem desconhecidos ou isentos de pena. Precedentes STJ. 3. Não é inepta a denúncia que descreve adequadamente a conduta imputada ao réu capaz de caracterizar o delito de lavagem de capital, bem como não se observa violação ao princípio da correlação na sentença que o condena nos limites da narrativa acusatória. 4. Não há ilegalidade na decisão judicial que defere a medida de interceptação telefônica com fulcro em veementes indícios de prática de crimes contra a economia popular (inclusive pirâmide financeira), associação criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato, conforme manifestação do Ministério Público e diligências investigativas noticiadas na representação formulada pela autoridade policial. 5. O Superior Tribunal de Justiça ostenta entendimento de que o descumprimento das recomendações contidas na Resolução n. 59/2008 do CNJ representa mera irregularidade, não implicando em declaração de nulidade, em especial quando observadas as disposições da Lei n. 9.296/96, inclusive com a indicação, em relatório policial, do intervalo de tempo que houve a interceptação, devidamente respeitado o prazo legal. 6. A criação fictícia de uma moeda virtual e sua divulgação como fonte de lucrativa de investimentos por meio do site da empresa, propagandas em mídia televisiva, intensa campanha publicitária em redes sociais, palestras e vídeos que visavam a explorar um número indeterminado de pessoas, caracteriza o delito contra a economia popular (artigo 2o, inciso IX, da Lei n. 1.521/1951); e não estelionato, que visa atingir vítimas determinadas (artigo 171 do Código Penal). 7. A prova dos autos demonstrou que moeda digital não existia como ativo financeiro, sendo mero subterfúgio para o crime contra a economia popular e esquema de pirâmide financeira, tendo os réus se valido de diversos engodos para atrair os investidores (desde a informação de que a empresa era originária dos EUA, a forma de rendimento, o interesse por investidores russos e outros); além de ter sua cotação fixada pelos líderes, os quais detinham o poder de eliminá-la a qualquer momento. 8. A cobrança de percentual sobre os saques (denominado pelo grupo criminoso de "IOF internacional") não caracteriza crime de estelionato dentro do crime contra a economia popular, pois ausente o intento autônomo de obter mais vantagens ilícitas sobre as vítimas determinadas, sendo somente uma das formas de postergar a ruína do esquema, até porque não havia nova ingestão de capital por parte destas e sequer havia uma moeda sendo efetivamente minerada ou rendimentos sobre o investimento, para que essa prática implicasse um prejuízo adicional às vítimas. 9. Os réus conheciam a ilicitude do negócio que caracterizou o crime contra a economia popular, pois: eram muito próximos dos líderes da organização criminosa, uns eram vistos em eventos e no escritório da empresa, um cedia sua imagem para dar credibilidade ao negócio (e alertava seus conhecidos para não fazerem negócios com seus bens pessoas por moedas virtuais), uns angariavam vítimas para a pirâmide financeira, outros cederam o nome para a aquisição de veículos e constituição de pessoas jurídicas de forma fraudulenta, todos auferindo vantagens financeiras ilícitas, não tendo sido vítimas do esquema fraudulento, mas tendo participado consciente, voluntária e ativamente da pirâmide financeira, devendo ser mantidas as condenações pelo crime contra a economia popular previsto no artigo 2o, inciso IX, da Lei n. 1.521/1951. 10. A compra de veículos de luxo, com dinheiro obtido em crime anterior, utilizando-se de interposta pessoa, realizando o pagamento por transferências e/ou cheques de conta bancária de outrem e registrando o bem em nome de pessoa jurídica da qual não é sócio ou de terceiros, caracteriza o delito de lavagem de capitais, da mesma forma que o caracteriza a conduta de receber veículo de luxo como retribuição pela captação de vítimas, tendo ciência da origem ilícita do dinheiro usado em sua aquisição e da sucessão simulada na cadeia de propriedade do veículo, além de manter o registro da propriedade em nome de terceiro, tendo em vista, em ambas a situações, a notória intenção de dissimular tanto a origem ilícita do dinheiro empregado para a aquisição como a propriedade dos bens. 11. A condenação pelo delito antecedente (crime contra a economia popular) não obsta a condenação pelo crime de lavagem de capitais, pois punível a conduta de autolavagem ("selflaundering"). Precedente STJ. 12. A condenação pelo crime de lavagem de dinheiro não depende da atuação no crime antecedente, sendo suficiente que tenha conhecimento da ilicitude dos valores, bens ou direitos cuja origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade tenha atuado para ocultar ou dissimular. 13. Inviável o acolhimento do pleito condenatório formulado em sede de razões recursais pelo Ministério Público, da prática do crime de lavagem de capitais envolvendo o veículo BMW/528, pois não se observa da denúncia a imputação deste fato a quaisquer réus, sob pena de violação aos princípios da correlação, contraditório e ampla defesa, e indevida supressão de instância. 14. O fato de o réu figurar no alto escalão da organização criminosa, atuando ao lado de seu irmão, o qual era o líder e criador da moeda (figurando este como "presidente" e aquele como "vice-presidente"), a farta prova testemunhal de que também tomava decisões, promovia a moeda digital por palestras e vídeos, inclusive exibindo veículos de luxo, dentre outros, em que pese sejam suficientes para comprovar sua autoria pelos crimes contra a economia popular e organização criminosa, não são suficientes para condená-lo pelos crimes de lavagem de capitais praticados por seu irmão. 15. Comprovado que o réu valia-se da conta bancária da academia de ginástica, registrada em seu nome, para promover o branqueamento de capitais de origem ilícita (crime antecedentes: pirâmide financeira), recebendo os numerários e rapidamente transferindo-os para terceiros, pulverizando o dinheiro, bem como que o fazia estando vinculado a organização criminosa estruturalmente organizada, faz-se imperiosa sua condenação como incurso nos crimes de lavagem de capitais (art. 1o da Lei 9.613/98) e organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/2013). 16. Comprovada a associação estável e estruturada do grupo, formado por pelo menos treze pessoas, para a obtenção de vantagem indevida (econômica), não se exige que todos tenham praticado nem que sejam condenados pelo crime visado e praticado pela organização, cuja pena máxima é superior à 4 (quatro) anos (no caso: lavagem de capitais) para que respondam e sejam condenados pelo crime de organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/2013). 17. Para configurar o delito de organização criminosa, não é necessário que todos os seus integrantes se conheçam ou mantenham contato entre si, tampouco que todos participem de cada ação delituosa. 18. A conduta da ré de ceder seus dados pessoais para a constituição de pessoa jurídica a ser utilizada por terceiro, por si só, não evidencia, por parte dela, o dolo de compor organização criminosa. Diferentemente dos demais réus que cederam seus nomes para o mesmo fim, a ré não exerceu outras funções criminosas e não auferiu vantagens financeiras com o esquema. 19. Inviável a desclassificação da conduta de ceder dados pessoais para a constituição de pessoa jurídica a ser usada por terceiro, para o tipo de falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal), quando não há na denúncia a descrição de todas circunstâncias deste crime, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 20. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado razoável, para cada circunstância judicial valorada negativamente, o incremento no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito; ressalvada a possibilidade de majoração em patamar superior, devidamente fundamentada - entendimento que deve ser aplicado também à pena pecuniária. 21. É possível a fixação da pena-base no máximo legal, ainda que se tenha valorado, eventualmente, apenas uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Precedente STJ. 22. A culpabilidade dos líderes e demais autores do delito contra a economia popular excedeu ao ordinário do tipo, diante dos ferrenhos empenhos em atraírem investidores (vítimas), valendo-se de diferentes engodos, desde a forma de rendimento até a suposta valorização da falsa moeda virtual por interesse de investidores russos, além de criarem inúmeros óbices ao resgate do capital investido, de modo a retardar a ruína do esquema, atraindo mais vítimas. 23. As circunstâncias do crime contra a economia popular são desfavoráveis, porque havia uma intensa divulgação em redes sociais, com fotos, vídeos e outros materiais promocionais em que eram ostentados bens de elevado valor, principalmente carros de luxo, helicóptero e avião, todos supostamente adquiridos com o rendimento do investimento na moeda digital, e os réus, ainda, aceitavam que as vítimas entregassem veículos e imóveis para a aquisição da falsa moeda virtual. 24. As consequências do crime contra a economia popular, por sua extensão, merecem especial reprovação, pois o crime lesionou, aproximadamente, 40.000 vítimas, expandindo-se por outras unidades da Federação, além do Distrito Federal. 25. A culpabilidade do líder merece ser valorada de maneira desfavorável em relação ao crime de lavagem de capitais, pois definia as imbrincadas estratégias para a ocultação da origem dos valores auferidos pelo crime contra a economia popular. 26. As circunstâncias dos crimes de lavagem de capitais são especialmente reprováveis, pois havia um sofisticado esquema para promovê-las, envolvendo um arsenal de documentos falsificados, os quais, apesar de dizerem respeito a apenas alguns integrantes, eram usados nas atividades criminosas para o proveito de todos, envolvendo a aquisição de veículos de luxo, além de intensa circulação de dinheiro por inúmeras contas bancárias de titulares diferentes, algumas em nomes falsos, e saques em dinheiro. 27. As circunstâncias do crime de organização criminosa podem ser valoradas em razão do número considerável de membros (pelo menos treze), muito superior ao número mínimo de integrantes exigido pelo tipo. 28. As consequências dos crimes de lavagem de capitais e organização criminosa foram graves, pois a organização movimentou em torno de R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) e a maior parte dos valores obtidos com as atividades não foi encontrada, apesar de todas as diligências investigativas e medidas judiciais tomadas com o objetivo de minimizar o prejuízo. 29. A confissão espontânea se caracteriza quando o agente assume a prática de elementares do tipo, sendo insuficiente que assuma aspectos secundários que não seriam criminosos, reiterando em Juízo o mesmo discurso usado para atrair as vítimas, qual seja: a suposta licitude do negócio, o que não configura sequer confissão parcial, pois esta também exige que o acusado, embora não assuma integralmente a conduta criminosa que lhe foi imputada, confesse elementares do tipo. 30. Aplicadas penas corporais de detenção e reclusão, os regimes e as substituições devem ser analisados e fixados separadamente. 31. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória não é absoluto, sendo possível a manutenção da prisão preventiva anteriormente fixada ou mesmo sua fixação na sentença, devidamente fundamentada, conquanto haja elementos concretos que revelem a presença dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 32. Preliminares rejeitadas. Recurso da ré THAYNARA provido. Recursos do Ministério Público e dos réus WEVERTON, WELBERT RICHARD, FERNANDO, ALESSANDRO, URANDY, HILDEGARDE, SÉRGIO, FRANKLIN, UÉLIO, WENDEL e WELLINGTON, parcialmente providos. Recursos dos réus MARCOS KAZU e PAULO HENRIQUE e do Ministério Público em relação ao réu ALESSANDRO desprovidos. O recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do Código de Processo Penal, afirmando que, estando sua condenação pelos crimes de pirâmide financeira e de organização criminosa embasada apenas em depoimentos prestados na fase inquisitorial, deveria ser absolvido; b) artigos 20 do Código Penal, e 2°, inciso IX, da Lei 1.521/1951, porque deveria ter sido absolvido do crime de pirâmide financeira, haja vista que sua conduta é atípica (não participou do sistema binário); insiste que era apenas um dos investidores da empresa e não possuía ingerência sobre os aspectos técnicos; c) artigos 1o, §1o, e 2o, ambos da Lei 12.850/2013, porquanto a acusação não demonstrou o vínculo estável e permanente entre o recorrente e os demais denunciados, nem atestou qual a atribuição de Fernando na organização criminosa; d) artigo 59 do CP, pugnando pela revisão da dosimetria das penas nos crimes de pirâmide financeira e de organização criminosa, seja por falta de fundamentação para a fixação da pena-base no máximo legal, como também pela utilização de elementos inerentes ao tipo penal; pugna pela adoção da fração de 1/8 (um oitavo), haja vista que o patamar de 1/5 (um quinto) é desproporcional. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral do tema em debate, aponta contrariedade ao artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 20 e 59, ambos do CP, 155 do CPP, 2°, inciso IX, da Lei 1.521/1951, e 1o, §1o, e 2o, ambos da Lei 12.850/2013. Com efeito, a leitura do acórdão recorrido revela que: a) a condenação do réu está embasada nos depoimentos policiais colhidos na fase inquisitorial e no contraditório judicial, aliados aos depoimentos das demais testemunhas ouvidas, às interceptações telefônicas e quebra de sigilos fiscal e bancário; b) o pleito absolutório referente à não participação do sistema binário foi desacolhido pelo fato de que, como sócio e proprietário da KRIPTACOIN de Goiânia, lucrou com os valores auferidos pela pirâmide financeira, tendo pleno conhecimento da atividade criminosa. Além disso, a turma julgadora considerou que somente a pena máxima prevista para o crime contra a economia popular poderia atingir as finalidades de repressão e prevenção do delito, porque: a) os elementos constantes dos autos demonstram a reprovabilidade do dolo do agente, as circunstâncias do crime e a extensão das suas consequências excederam ao ordinário do tipo; b) foram lesadas cerca de 40.000 (quarenta mil) pessoas no DF e em outras unidades da federação; c) houve intensa divulgação em redes sociais, com fotos, vídeos e outros materiais promocionais em que eram ostentados bens de elevado valor, principalmente carros de luxo; d) os réus aceitavam que as vítimas entregassem veículos e imóveis para a aquisição da falsa moeda virtual; e) o acusado é reincidente, o que demonstra a insuficiência da pena anterior para sua ressocialização. Em relação ao crime de organização criminosa, ao incrementar a pena-base acima do mínimo legal, o colegiado valorou negativamente as circunstâncias judiciais relativas às circunstâncias e consequências do crime sopesando: a) o número considerável de membros (pelo menos 13 – treze), muito superior ao mínimo de integrantes exigido pelo tipo; b) o fato de o grupo se valer de grande arsenal de documentos falsificados; c) que o número de vítimas foi estimado em 40.000 (quarenta mil) pessoas, de variadas regiões do país, e a movimentação de cerca de R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais); d) a não recuperação da maior parte desse valor, apesar de todas as diligências investigativas e medidas judiciais adotadas com o objetivo de minimizar o prejuízo. Portanto, para infirmar as convicções do colegiado, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à fração imposta, o acórdão recorrido foi proferido em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, o que autoriza a incidência do veto ditado pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA QUE NÃO SEGUE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. O legislador não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria (pena-base). 2. O critério aludido pelo agravante (1/6 por cada vetorial negativa), embora utilizado como referência em alguns precedentes desta Corte (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018), não traduz uma imposição, mesmo porque há precedentes que reputam justificada a fixação de fração de aumento em 1/8 por vetorial negativa (a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador) - HC n. 544.961/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020. 3. Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada). 4. Considerando que a instância ordinária utilizou de fundamentação idônea para aumentar a pena e aplicou um critério, dentro da discricionariedade vinculada que lhe é assegurada pela lei, não há falar em violação do art. 59 do Código Penal. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1852272/PA, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 4/6/2020). Grifos Nossos. O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir, porque a ausência da preliminar formal de repercussão geral impossibilita o conhecimento do apelo extremo, consoante o decidido no ARE 1231763 ED-AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ-e de 25/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015